Tribunal: TJBA
Processo: 8008484-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008484-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL ALMEIDA PEIXOTO

Advogado(s)
:
RACHEL ANDRADE VAZ SAMPAIO

AGRAVADO: STRIX - EDUCACAO, AVALIACAO E PROJETOS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. RESPOSTA DE QUESTÃO DISCURSIVA AVALIADA COMO INCORRETA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO CANDIDATO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por candidato de processo seletivo de residência médica em oftalmologia da Comissão Estadual de Residência Médica da Bahia. O Agravante sustenta ter sido indevidamente prejudicado na correção da questão discursiva nº 57, e defende que sua resposta está em conformidade com o padrão da banca. Postula, em sede de tutela de urgência, a atribuição da pontuação correspondente e a imediata matrícula na residência deste ano ou, subsidiariamente, a reserva de vaga para o ano de 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a intervenção do Poder Judiciário na correção de provas discursivas em concurso público; e (ii) analisar se a fundamentação apresentada na decisão administrativa justifica a concessão da tutela de urgência requerida pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, consagrado no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853/CE), estabelece que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora na análise do conteúdo e correção das respostas, salvo nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4. A decisão da banca examinadora que indeferiu o recurso administrativo do autor carece de motivação clara, explícita e congruente, pois não enfrenta o principal argumento deduzido pelo candidato.

5. Presente o
fumus boni iuris,
visto que

a
ausência de motivação suficiente na correção configura vício de legalidade, que legitima o controle judicial, o qual é limitado à anulação do ato e à determinação de nova análise pela banca.

6. Patente também o
periculum in mora
, uma vez que a manutenção do
status quo
pode levar ao esvaziamento do objeto da ação, com o preenchimento de todas as vagas do programa de residência médica.

7. Em juízo de cognição sumária e não exauriente, próprio do momento processual, constata-se que se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar no que tange ao direito à reserva de vaga, não cabendo a imposição da convocação do Agravante para matrícula na residência de oftalmologia, diante da impossibilidade de concessão automática da pontuação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido para determinar à parte ré que promova a reserva de vaga na residência de oftalmologia no município de Salvador em favor do demandante, ora recorrente, considerando a atribuição do ponto referente à questão objeto da controvérsia, até ulterior decisão. Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8008484-76.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
GABRIEL ALMEIDA PEIXOTO,
e como agravados
STRIX - EDUCAÇÃO, AVALIAÇÃO E PROJETOS LTDA – ME, PRESIDENTE DA COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.